Tribunal: TJPA
Processo: 0802641-97.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11843 - Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802641-97.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO Nº 0802641-97.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (1.ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE)

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: TATIANA CHAMON SELGMANN – OAB/PA 6.914

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MARQUES DE MORAES

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO QUE SEJA DISPONIBILIZADO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (AEE) DE CARÁTER INDIVIDUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI Nº 9.394/96 E LEI FEDERAL N. 12.764/12. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1. A Constituição Federal estabelece que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, bem como estabelece o princípio da igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. 2. A probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, restam demonstrados diante da narrativa da exordial e provas carreadas, evidenciando ser o menor diagnosticado com transtorno do Espectro Autista- TEA e necessita de profissional especializado para acompanhá-lo durante as aulas. 3. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela urgência a teor do artigo 300 do CPC/15, mostra-se escorreita a decisão de primeiro grau que a deferiu.

4.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia nadja Guimarães Nascimento.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 18 a 25 de maio de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802641-97.2019.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM (1.ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE)

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DO ESTADO: TATIANA CHAMON SELGMANN – OAB/PA 6.914

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: LEILA MARIA MAQRQUES DE MORAES

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ESTADO DO PARÁ,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Belém, nos autos da Ação Civil Pública (Processo nº 0863759-78.2018.8.14.0301), proposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, ora agravado.

O agravante questiona a decisão de 1.º grau que deferiu, em sede liminar, os efeitos da tutela pleiteada na inicial, determinando que o Estado do Pará, forneça ensino regular com profissional de atendimento educacional especializado (AEE) de caráter individual aos alunos J. A. S. DE A. e P. E. C. P., sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$50.000,0 (cinquenta mil reais) a incidir, em caso de descumprimento.

Assevera que a medida liminar está sendo atendida em parte, sob argumento de que das duas crianças assistidas pelo Ministério Público, o menor J. A. S. A. já recebe o atendimento especializado, no entanto, P. E. C. P. não se encontra regularmente matriculado e não consta no Sistema da Secretaria de Educação para o ensino regular e sim na educação especial, o que inviabiliza e torna desnecessário o requerimento de AEE, pelo que requer a reforma nesse particular.

Questiona como desproporcional a fixação de multa, pelo que requer a redução e sua limitação.

Ante esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso com a reforma definitiva da diretiva.

Em decisão interlocutória indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 1066317).

O agravado apresentou contrarrazões aduzindo a necessidade de acompanhante especializado para alunos com necessidades educacionais especiais que englobam: alunos com deficiência, alunos superdotados e alunos que não dominam a língua portuguesa, a exemplo de alunos refugiados.

Assevera que a judicialização do caso serve para que o Estado do Pará disponibilize tanto o serviço quanto os recursos humanos que a competente avaliação multiprofissional do caso indicar às crianças, conforme se extrai dos documentos comprobatórios da criança J.A. S. DE A., este já passou por avaliação multiprofissional do COEES (Relatório de Avaliação Educacional em ID Num. 7022604 - Pág. 11 a 13 dos Autor de Ação Civil Pública), tendo como conclusão sugestão de encaminhamento à escola de profissional de apoio escolar, a fim de subsidiar ações facilitadoras de aprendizagem ao aluno, para que o mesmo possa participar de maneira mais efetiva no processo de ensino

Informa que em relação à criança P. E. C. P., em contato com sua genitora, Sra. CLAUDIA MARIA CAMILO DOS SANTOS, esta afirmou que seu filho atualmente encontra-se matriculado em escola da rede particular, em virtude da dificuldade encontrada para conseguir acompanhante pedagógico para seu filho em escola da rede pública. Portanto, será requerida a desistência da ação tão somente em relação ao aluno Pedro, prosperando as alegações do agravante.

Ressalta que é razoável a fixação de multa em valor capaz de obrigar o Estado do Pará a garanti-lo.

Por fim, pugna pelo improvimento do recurso.

O Estado do Pará interpôs agravo interno requerendo a reconsideração da decisão através da utilização do JUÍZO DE RETRATAÇÃO, e, caso assim não entenda, o recebimento e regular processamento do recurso, atendidas as formalidades legais.

Alega a necessidade atribuição de efeito suspensivo a evitar a cominação de multa, indicando comprovação de documento n. 0001344976/2019 de 22.03.2019 e expedido pela Secretaria Adjunta de Ensino – SEDUC, bem como no Relatório de Visita Técnica anexados no agravo de instrumento, o Estado do Pará está cumprindo a decisão liminar quanto ao aluno John Alexandre Santos de Amorim que se encontra matriculado na EE Waldomiro Rodrigues Oliveira, no segundo ano do ensino fundamental e conta com a profª Leina Maria Ayres Ferreira que atua no atendimento educacional especializado (AEE) no turno da manhã.

Menciona que não houve interesse da genitora do P. E. C. P. em renovar matrícula.

Assim, o Estado do Pará requer que seja conhecido o presente recurso para que seja concedido o EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo de instrumento, e ao final JULGADO PROVIDO o recurso de Agravo de Instrumento, especialmente no tocante a determinação de conceder profissional especializado a aluno não matriculado na rede estadual (ensino regular), por todos os motivos acima expostos.

A Procuradora de Justiça Leila Maria Marques de Moraesratifico todos os termos das contrarrazões oferecidas pelo Órgão do Ministério Público com atuação no 1º grau de jurisdição, constante às ID 1676642, para que seja negado provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Recorrente, mantendo-se “in totum” a decisao interlocutoria proferida pelo Juízo a quo.

É o sucinto relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do sessão virtual.

Belém, 29 de abril de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Analisando as razões do recurso, verifico ser possível negar provimento, considerando que as alegações deduzidas pelo recorrente estão em confronto com a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal – STF e deste Egrégio Tribunal.

Inicialmente, averbo que houve interposição de agravo interno contra a decisão de indeferimento de efeito suspensivo, no qual aduziu o cumprimento da liminar e a necessidade de suspensão do efeito da decisão agravada e, diante da similitude com o pleito recursal, faço a análise conjunta.

Da análise prefacial dos autos, constato que a argumentação exposta pela parte agravante não foi suficiente para desconstituir a diretiva combatida, tendo em vista que o pleito encontra amparo em base constitucional e infraconstitucional, vejamos a seguir.

A
Constituição Federal
, em seu art.
205
, estabelece que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, ao passo que o art.
206
, inciso
I
, estabelece o princípio da “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”.

Outrossim, dispõe o
Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei nº. 8.069/90):

“Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;”

“Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...)

II - de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência;”

No mesmo sentido está a Lei nº
9.394
/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), nos seus artigos
4º
,
58
e
59
. Ainda, o Decreto n.º
3.298
, de 20/12/1999 (regulamentador da Lei n.º
7.853
/89, sobre o apoio e a integração social da pessoa com deficiência), o qual prevê:

“Art. 29. As escolas e instituições de educação profissional oferecerão, se necessário, serviços de apoio especializado para atender às peculiaridades da pessoa portadora de deficiência, tais como:

I - adaptação dos recursos instrucionais: material pedagógico, equipamento e currículo;

II - capacitação dos recursos humanos: professores, instrutores e profissionais especializados; e

III - adequação dos recursos físicos: eliminação de barreiras arquitetônicas, ambientais e de comunicação.”

Conclui-se, portanto, ser dever do Poder Público e seus órgãos assegurar às pessoas portadoras de deficiência o efetivo exercício de seus direitos básicos, dentre eles, de ver assegurados os meios necessários para viabilizar a frequência regular em estabelecimento de ensino adequado. Nesse sentido, portanto, a criança J. A. S. DE A., diagnosticado com transtorno do Espectro Autista- TEA (F84.0), o que acarreta diversas dificuldades em sala de aula, tem direito a receber educação adequada, garantia de fundamento Constitucional. E quanto ao menor P. E. C. P, restou demonstrado, após o transcurso da ação, que a matriculou o aluno em escola particular, o que resultou na desistência da ação em relação a este último aluno.

A propósito, vale citar julgado do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI 13.146/2015. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ENSINO INCLUSIVO. CONVENÇÃO INTERNACIONAL SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.146/2015 (arts. 28, § 1º e 30, caput, da Lei nº 13.146/2015). 1. A Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência concretiza o princípio da igualdade como fundamento de uma sociedade democrática que respeita a dignidade humana.
2. À luz da Convenção e, por consequência, da própria Constituição da República, o ensino inclusivo em todos os níveis de educação não é realidade estranha ao ordenamento jurídico pátrio, mas sim imperativo que se põe mediante regra explícita.
3.
Nessa toada, a Constituição da República prevê em diversos dispositivos a proteção da pessoa com deficiência, conforme se verifica nos artigos 7º, XXXI, 23, II, 24, XIV, 37, VIII, 40, § 4º, I, 201, § 1º, 203, IV e V, 208, III, 227, § 1º, II, e § 2º, e 244. 4. Pluralidade e igualdade são duas faces da mesma moeda. O respeito à pluralidade não prescinde do respeito ao princípio da igualdade. E na atual quadra histórica, uma leitura focada tão somente em seu aspecto formal não satisfaz a completude que exige o princípio. Assim, a igualdade não se esgota com a previsão normativa de acesso igualitário a bens jurídicos, mas engloba também a previsão normativa de medidas que efetivamente possibilitem tal acesso e sua efetivação concreta.
5. O enclausuramento em face do diferente furta o colorido da vivência cotidiana, privando-nos da estupefação diante do que se coloca como novo, como diferente. 6. É somente com o convívio com a diferença e com o seu necessário acolhimento que pode haver a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, em que o bem de todos seja promovido sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (Art. 3º, I e IV, CRFB).
7. A Lei nº 13.146/2015 indica assumir o compromisso ético de acolhimento e pluralidade democrática adotados pela Constituição ao exigir que não apenas as escolas públicas, mas também as particulares deverão pautar sua atuação educacional a partir de todas as facetas e potencialidades que o direito fundamental à educação possui e que são densificadas em seu Capítulo IV.
8. Medida cautelar indeferida. 9. Conversão do julgamento do referendo do indeferimento da cautelar, por unanimidade, em julgamento definitivo de mérito, julgando, por maioria e nos termos do Voto do Min. Relator Edson Fachin, improcedente a presente ação direta de inconstitucionalidade.

(ADI 5357 MC-Ref, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 09/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 10-11-2016 PUBLIC 11-11-2016)

Na mesma direção este Tribunal já decidiu:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO QUE SEJA DISPONIBILIZADO PROFISSIONAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO (AEE) DE CARÁTER INDIVIDUAL. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI Nº 9.394/96 E LEI FEDERAL N. 12.764/12. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A Constituição Federal estabelece que ?a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho?, bem como estabelece o princípio da ?igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
?; 2. No caso dos autos, a probabilidade do direito e o perigo de dano, a justificar a antecipação dos efeitos da tutela de urgência, restam demonstrados diante da narrativa da exordial e provas carreadas, vez que o menor E. H. S. S. é portador de necessidades especiais, especificamente do transtorno de espectro autista e necessita de profissional especializado para acompanhá-lo durante as aulas;
3. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela urgência a teor do artigo 300 do CPC/15, mostra-se escorreita a decisão de primeiro grau que a deferiu; 4.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE.

(2019.03357617-27, 207.320, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-12, Publicado em 2019-08-20)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ACOMPANHAMENTO INDIVIDUAL. NECESSIDADE COMPROVADA.OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA. DIREITO ASSEGURADO PELA LEI 12.764/2012. ART. 208, CF/88. ART. 2º, DEC. Nº 7611/11. ART. 58, LDB. ECA. ÓBICE DE LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E RESERVA DO POSSÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. § 6º, DO ART. 497, DO CPC
. 1- Deferida tutela antecipada pelo juízo a quo, para que o Estado do Pará adote as providências administrativas adequadas ao regular fornecimento de atendimento educacional especializado às crianças e adolescentes portadores de deficiência relacionados às fls.67/68, até o primeiro dia letivo do primeiro semestre de 2017, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais);
2- O dever de prestação dessa assistência, por profissionais da área, vem positivado no art. 208, da CF/88; no art. 2º, do Decreto nº 7611/11; no art. 58, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que estabelece os serviços de apoio especializado, na escola regular, para atender à peculiaridades da clientela de Educação Especial; em especial, no parágrafo único, do art. 3º, da lei nº 12.764/12, que institui a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista e no Estatuto da Criança e do Adolescente trata da questão em seus artigos 4º e 54, III; 3- O direito à educação insere-se no rol de direitos fundamentais, está intimamente ligado à dignidade humana. Alegações de ordem financeira não podem ser oponíveis à realização do mínimo existencial, pelo que afastadas as teses sobre limitações orçamentárias e reserva do possível, sem que isso importe em violação do Poder Judiciário ao Princípio da Separação dos Poderes, ou à prerrogativa de discricionariedade da Administração, porquanto configurada, no caso, a omissão do Estado; 4- A aplicação de astreinte contra a Fazenda Pública é matéria não defesa na legislação, bem ainda reconhecida pela jurisprudência pátria Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte Estadual. 5- Valor da multa diária reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais) até o patamar de R$100,000,00 (cem mil reais), para evitar oneração desmensurada do ente público, com fulcro no § 6º, do art. 497, do CPC; 6- A vedação de concessão de liminar contra o poder público insculpida no §3º, da Lei 8.437/92, não afasta o cumprimento de obrigações constitucionais inerentes ao Poder Estatal, como a reportada nos autos, qual seja salvaguardar direito fundamental à educação de pessoas portadoras de necessidades especiais, máxime quando inexistirem provas robustas que justifiquem a omissão do Estado; 7- Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para alterar o valor da multa diária imposta para R$5.000,00 (cinco mil reais), estabelecendo, de ofício, o limite máximo de R$100,000,00 (cem mil reais), mantendo a decisão de primeiro grau nos demais termos. Agravo interno não conhecido, ante sua prejudicialidade. Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, com base na fundamentação acima expendida, conhecer do agravo de instrumento e dar parcial provimento para alterar somente o valor da multa diária imposta para R$5.000,00 (cinco mil reais), estabelecer, de ofício, o limite máximo de R$100,000,00 (cem mil reais), mantendo a decisão de primeiro grau nos demais termos. 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 25 de Março de 2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(1558151, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-03-25, Publicado em 2019-04-02)

Ademais, não constato qualquer situação urgente a ser suspensa, por não vislumbrar iminente prejuízo ao Estado recorrente, sendo certo que o risco de lesão grave ou de difícil reparação milita em favor da parte agravada.

Portanto, em face das circunstâncias delineadas e do direito subjetivo público à saúde, que deve ser concretizado a luz da recomendação médica, resta infrutífero o pleito de reforma da medida judicial combatida.

Mister se faz ainda destacar que a multa cominatória possui a finalidade de forçar o cumprimento de uma ordem judicial em uma obrigação de fazer ou não fazer, demonstrando, assim, o seu caráter coercitivo, uma vez que devem servir para impelir psicologicamente o devedor de determinada obrigação ao seu adimplemento, pelo que mantenho a multa.

Portanto, em face das circunstâncias delineadas e do direito subjetivo público à educação, que deve ser concretizado a luz da recomendação médica, resta infrutífero o pleito de reforma da medida judicial combatida.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, b, CPC e art. 133 XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA,
conheço do recurso e

nego provimento ao recurso, mantendo os termos da diretiva.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se. Intime-se.

Belém (PA),25 de maio de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 27/05/2020